Tribunal: STF
Processo: HC 205133
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. UTILIZAÇÃO DO WRIT SUBSTITUTIVO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE O WRIT. 
    1. No caso, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019).
    2. Agravo regimental improvido. 
    (HC 671.324-AgRg/SP, ministro Sebastião Reis Júnior) 
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente pelo crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06, por ausência de tipicidade.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    Tal o contexto, observo, desde logo, que, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição do paciente pelo crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006 por ausência de tipicidade, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático- -probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
    (HC 177.351-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)
    Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.
    (HC 184.590/SP, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Ademais, constato que o acórdão impugnado não enfrentou a questão alegada pela defesa no sentido de que “(...) a conduta do Paciente deveria ser classificada como tráfico culposo, pois agiu de forma imprudente ao adquirir irregularmente o produto químico.”.
    Como se sabe, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a superar esses consagrados entendimentos jurisprudenciais. 
    Em face do exposto, não conheço deste pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator